Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-16.2025.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos da devedora - impenhorabilidade da pequena propriedade rural - acolhimento - ônus sucumbencial - princípio da causalidade - ausência de provas da ciência do exequente acerca da exploração econômica pela entidade familiar ao tempo do pedido de constrição - impugnação - resistência, contudo, ao reconhecimento da impenhorabilidade - ônus a ser suportado pelo exequente - embargos julgados

Ementa:
Embargos da devedora - impenhorabilidade da pequena propriedade rural - acolhimento - ônus sucumbencial - princípio da causalidade - ausência de provas da ciência do exequente acerca da exploração econômica pela entidade familiar ao tempo do pedido de constrição - impugnação - resistência, contudo, ao reconhecimento da impenhorabilidade - ônus a ser suportado pelo exequente - embargos julgados procedentes - sentença mantida - recurso improvido.